Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703000-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTOVAO PINTO DE AZEREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de agravo interno (ID 45915834) interposto por CRISTOVÃO PINTO DE AZEREDO contra decisão deste Relator, que rejeitou o pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade, mantendo os autos em pauta para julgamento. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos (ID 45647695). Retire-se o processo de pauta de julgamento. À Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR